Tribunal: TJBA
Processo: 8046609-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046609-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FELIPE PARADELLA DO AMARAL OLIVEIRA Advogado(s): EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DA BAHIA. BANCA EXAMINADORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por FELIPE PARADELLA DO AMARAL OLIVEIRA contra a sentença (ID. 62373302) proferida pelo MM Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, julgou extinto o processo sem exame de mérito por ilegitimidade passiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em demandas que impugnam a validade técnica de questões de concurso público estadual; e (ii) estabelecer se a banca examinadora responsável pela elaboração das questões deve integrar o polo passivo da lide como litisconsorte necessário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, considerando-se a narrativa deduzida na petição inicial. Assim, o Estado da Bahia é titular do interesse público no provimento dos cargos e responsável pela homologação do resultado do certame e pela eventual nomeação dos candidatos. 4. A contratação de banca examinadora configura delegação de atos materiais, não afastando a legitimidade do ente estatal quanto aos efeitos jurídicos decorrentes da anulação de questões. 5. A eventual invalidação de questão elaborada pela banca repercute diretamente na esfera jurídica do Estado, que deverá proceder à reclassificação dos candidatos. 6. Desse modo, a relação jurídica controvertida é incindível, pois envolve tanto o ente público organizador quanto a instituição responsável pela elaboração técnica das provas, impondo-se a inclusão da banca examinadora no feito. 7. Configura-se litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos arts. 114 e 115 do CPC, sendo nula ou ineficaz a sentença proferida sem a integração de todos os sujeitos da relação jurídica. 8. Inviável o julgamento imediato do mérito recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, diante da necessidade de integração do litisconsorte e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. ________________ Tese de julgamento: 1. O Estado possui legitimidade passiva para figurar em demandas que questionam a validade de questões de concurso público, ainda que a elaboração técnica da prova tenha sido delegada à banca examinadora. 2. A banca examinadora deve integrar o polo passivo da ação como litisconsorte necessário quando a controvérsia envolver a elaboração e correção das questões do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC nº 5010126-89.2021.4.04.7000, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, 12ª Turma, j. 29.03.2023; TJ-MT, AC nº 1038122-90.2022.8.11.0041, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.09.2023; TJ-PE, AI nº 0040749-40.2024.8.17.9000, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior, j. 23.10.2024; TJ-BA, AC nº 8082160-93.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 18.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8046609-86.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante FELIPE PARADELLA DO AMARAL OLIVEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para, reconhecendo a legitimidade passiva do Estado da Bahia, anular a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a intimação do acionante para que, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC, requeira a citação da banca examinadora, no prazo a ser assinado, sob pena de extinção do processo, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)